Tribunal: TJDFT
Processo: 0750665-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750665-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: WILIAM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal, interposto por CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704567-10.2018.8.07.0009 , em curso em desfavor de WILIAM DA SILVA, rejeitou a tese de interrupção do prazo prescricional em razão de penhora parcial, definiu o termo final da prescrição intercorrente para 03 de março de 2026 e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. O processo de origem, um cumprimento de sentença de obrigação pecuniária com valor atualizado da causa em R$ 10.083,93 (dez mil, oitenta e três reais e noventa e três centavos), teve início em 22 de maio de 2018. Em 27 de março de 2019, foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional por um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. A contagem do prazo foi ulteriormente afetada pela suspensão decorrente da Lei no 14.010/2020. Em 25 de setembro de 2025, o juízo de origem considerou o executado intimado da penhora, em razão da mudança de endereço sem comunicação, nos termos do artigo 841, § 4o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID. 78494468), o Agravante narra, em síntese, que o cumprimento de sentença visa à satisfação de crédito inadimplido, tendo o feito sido suspenso anteriormente nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Relata que, após o decurso do prazo de suspensão e das prorrogações legais decorrentes do regime pandêmico, logrou êxito em localizar bens do devedor, efetivando-se bloqueios de ativos financeiros via SISBAJUD em janeiro de 2024 e agosto de 2025. Sustenta que a decisão recorrida, ao entender que a penhora parcial de valores possui apenas efeito suspensivo sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente, afronta disposição expressa do artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil. Defende que a efetiva constrição patrimonial, independentemente de ser parcial ou total, constitui causa interruptiva da prescrição, evidenciando a diligência do credor e afastando a inércia necessária à caracterização da perda da pretensão executória. Colaciona jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que a constrição de bens penhoráveis interrompe o curso do prazo prescricional, o qual recomeça a correr por inteiro após o ato interruptivo. Argumenta que a manutenção do entendimento exarado na origem acarreta prejuízo processual indevido, projetando erroneamente o termo final da prescrição. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer a interrupção da prescrição intercorrente em virtude das constrições realizadas. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja declarada a interrupção do prazo prescricional e determinado o regular prosseguimento do feito executivo. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. I. DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL Inicialmente, cumpre ressaltar que o título executivo que embasa o cumprimento de sentença em análise se refere a uma dívida prevista em instrumento particular. Assim, o prazo prescricional aplicável à pretensão executória é de 5 (cinco) anos, conforme o disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, tal como corretamente assentado na decisão agravada. Tal prazo se estende, por analogia e em conformidade com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, à prescrição intercorrente. II. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A prescrição intercorrente é instituto que visa a evitar a perpetuação indefinida das execuções judiciais. Com efeito, “justifica-se a prescrição intercorrente com o argumento de que a eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de duração razoável do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023). De acordo com o art. 921, inciso III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. Decorrido o referido prazo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2o), sendo certo, no entanto, que os autos deverão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3o). O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é estabelecido pelo §4o do art. 921, que, na redação original do código, dispunha que o termo a quo seria o término do prazo de suspensão da execução. Aponta a doutrina que, de acordo com a redação original do CPC/2015: [...] a prescrição intercorrente dependia essencialmente de uma desídia do exequente na movimentação do processo, porque enquanto houvesse tal movimentação, ainda que sem a localização de bens a serem penhorados ou ainda da localização do próprio executado, a execução mantinha-se em trâmite” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 16. ed. São Paulo: JusPdivm, 2024, p. 972-973). No entanto, a Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal, isto é, por um ano. Observa-se, desse modo que o termo inicial do prazo foi deslocado para momento anterior, facilitando a ocorrência da prescrição. Assim, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente: “a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas substancialmente pela ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 16. ed. São Paulo: JusPdivm, 2024, p. 972-973). Em síntese, atualmente, iniciada a execução, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis dá início ao prazo da prescrição intercorrente. Essa não localização implica a suspensão da execução e do prazo da prescrição intercorrente, que já tinha iniciado. Finalmente, o prazo da prescrição intercorrente voltará a fluir ao final do prazo de um ano de suspensão da execução. Transcorrido o prazo de prescrição da pretensão de direito material do credor, o juiz, depois de ouvida as partes, no prazo de quinze dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente extinguindo o processo, sem ônus para as partes. Tal é a disciplina atual da prescrição intercorrente no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, no momento da entrada em vigor da Lei no 14.195, vigente a partir de 27/08/2021, que alterou substancialmente o art. 921 do CPC, modificando o termo inicial da prescrição intercorrente para a "ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens", já havia transcorrido o prazo da prescrição intercorrente nos termos da redação original do §4o do art. 921 do CPC, de modo que a lei nova não retroage para alcançar o termo inicial já consolidado. (Acórdão 1820796, 00092965720128070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que acerca da legislação aplicável a cada caso, foi assentado que as execuções cujos prazos prescricionais estavam em curso quando do início da vigência da citada norma permaneceriam regidas pela redação anterior do art. 921 do CPC. Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho do voto do e. Desembargador RENATO SCUSSEL: [...] Isso porque não se admite que norma nova provoque o reinício ou reabertura de tais prazos, em observância ao princípio do tempus regit actum, consagrado no art. 14 do CPC[1] – que orienta que a nova lei processual se aplica de imediato, inclusive aos processos em andamento, mas não atinge os atos já realizados nem desfaz os efeitos produzidos sob a égide da norma anterior. Nessa linha, há quem defenda que a regra inserida no § 4o-A do artigo não pode ser aplicada retroativamente para impor novo marco interruptivo nem tampouco nova obrigação ao exequente (efetiva demonstração de diligência útil à localização de bens penhoráveis), que não existia sob a normativa anterior. Por outro lado, há quem entenda que a referida regra se aplica às constrições efetuadas depois da vigência da nova Lei, em vista do isolamento dos atos processuais – que preleciona que, mesmo dentro de um único processo, cada ato deve ser analisado de forma isolada quanto à norma vigente no momento em que foi praticado. Este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou em ambos os sentidos. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 921, §4o - A, DO CPC. LEI N. 14.195/2020. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ. 2. A interpretação do novo parágrafo 4o-A, do artigo, 921, do CPC, que prevê hipóteses de interrupção do prazo de prescrição, tais como a citação, intimação do devedor e constrição de bens, deve se dar em conformidade ao artigo 202, do CC, o qual consagrou o princípio da unicidade da interrupção prescricional. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1917022, 0048665-24.2013.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024. - grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. UMA ÚNICA VEZ. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 3. Com o advento da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, ainda que o exequente não fique inerte, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que mesmo que o credor formule requerimentos de novas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor, os referidos requerimentos não interrompem o curso do prazo prescricional. Com efeito, haverá a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se forem encontrados bens penhoráveis. 4. A Lei no 14.195/2021 deve ser aplicada aos processos de execução em curso, contudo os atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior devem ser respeitados (princípio do tempus regit actum). 5. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes aos devedores, ainda que parcial, é causa interruptiva do prazo prescricional, recomeçando-se a contagem do referido prazo a partir da data em houve o requerimento da providência frutífera. 6. Obtido o bloqueio de um valor para penhora, ainda que insuficiente para cobrir a execução, interrompe-se o prazo prescricional, porém, de acordo com a regra do art. 202 do CC, que consagra o princípio da unicidade da interrupção prescricional, este que não pode mais ser interrompido. 7. Requerimentos de renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não são suficientes para interromper o prazo de prescrição intercorrente. 8. Afasta-se a interrupção do prazo prescricional pela interposição de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte executada, pois o recurso é desprovido de efeito interruptivo e não foi recebido no efeito suspensivo. [...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1984213, 0033905-52.2013.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025. - grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS ANOS. CONSTRIÇÃO DE BENS APÓS A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. LEI NOVA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO § 4o DO ART. 921 DO CPC. TERMO INICIAL DO REINÍCIO DO PRAZO. I – A execução embasada em contrato de locação prescreve em três anos, art. 206, § 3o, inc. I, do CC. II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022. III - A constrição foi formalizada em data posterior a vigência do § 4o-A art. 921 do CPC com a redação dada pela Lei no 14.195 publicada em 26/8/2021. Aplicação imediata da lei processual nova aos atos seguintes no processo. IV – De acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC, a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo da prescrição intercorrente, e não corre durante o tempo necessário para as formalidades da constrição. V – A interrupção ocorreu na data da primeira constrição após o prazo de suspensão do processo e só ocorre uma vez, de acordo com o disposto no art. 202, caput, do CPC. VI - O prazo de três anos da prescrição intercorrente reiniciou no dia seguinte à data da consolidação das formalidades da primeira constrição ocorrida após o término da suspensão do processo e ainda não se consumou. VII – Recurso conhecido. Apelação provida. (Acórdão 1945406, 0702990-03.2018.8.07.0007, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024. - grifo nosso). A jurisprudência também diverge quanto à interpretação do que vem a ser efetiva constrição de bens penhoráveis, prevista no § 4o-A. Os debates envolvem a análise da necessidade de conversão do bloqueio em penhora em ato definitivo – inclusive, se o desbloqueio desnatura a efetividade da medida –, a relevância do valor mobilizado frente ao débito executado, entre outros pontos. A par disso, não há controvérsia sobre a adoção do princípio da unicidade da interrupção prescricional, preconizado no art. 202 do CC [...] _____ [1] “Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”. [2] “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: [...] Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interrompe.” No caso dos autos, o processo de execução foi suspenso em 27/03/2019, nos moldes do art. 921, III, do CPC/2015 à época (por ausência de bens penhoráveis), durante o qual também se suspendeu a prescrição pelo prazo de um ano (§ 1o). Este prazo de suspensão findou em 27/03/2020. A partir do dia 28/03/2020, o prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, previsto no Código Civil, iniciou-se, conforme a regra da redação original do art. 921, § 4o, do CPC/2015. A esse lapso temporal, deve-se somar o período de suspensão estabelecido pelo artigo 3o da Lei no 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado - RJET) decorrente da pandemia da COVID-19, que vigorou de 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, totalizando 140 (cento e quarenta) dias, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte, sem que tenham sido encontrados bens penhoráveis do executado. O Juízo de 1o Grau, fixou a prescrição intercorrente para 03/03/2026, com o entendimento de que a penhora parcial suspende – e não interrompe – o prazo prescricional até o levantamento dos valores, retornando os autos ao arquivo provisório: Todavia, em razão da penhora parcial de ativos de propriedade do executado em 06/12/2023 (ID. 183159523) [...] o curso prescricional permaneceu suspenso até a data da efetiva expedição do alvará de levantamento em favor da exequente, em 21/06/2024 (ID. 194761010), ou seja, por 198 (cento e noventa oito) dias. Assim, o termo final da prescrição intercorrente foi prorrogado para 03/03/2026." "Ressalto que o posicionamento pessoal deste magistrado é de que a penhora parcial suspende somente - e não interrompe - o prazo prescricional até o levantamento dos valores constritos, especialmente quando irrisório frente ao montante exequendo como no caso - R$ 208,58 frente a um débito de R$ 11.188,82 à época." "Portanto, a prescrição intercorrente está projetada para ocorrer às 0h00 de 03/03/2026. [...] Assim, retornem os autos ao arquivo provisório (artigo 921, § 2o) [...]. Ao examinar os autos na origem constata-se que no dia 06/12/2023 foi realizada de penhora parcial de ativos do executado, no valor de R$ 208,58 (ID. 183159523). Em 21/06/2024 ocorreu a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente (ID. 194761010). Em 19/05/2025 houve manifestação da parte exequente requerendo desarquivamento e novas diligências, com atualização do débito para R$ 10.083,93 (ID. 236513282). Em 30/06/2025 foi proferida decisão interlocutória deferindo novas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SNIPER, PREVJUD, ONR), incluindo SISBAJUD na modalidade "teimosinha" pelo prazo de 30 dias (ID. 238016079). Em 06/08/2025 foi emitida certidão informando bloqueio parcial do débito via SISBAJUD, totalizando R$ 2.650,23, e transferência para conta judicial (ID. 245480607). Em 12/08/2025 a parte exequente manifestou-se informando o bloqueio parcial de R$ 2.650,23 e solicitando que os valores sejam depositados nas contas do exequente (R$ 2.385,21) e do PRODEF (R$ 265,02), além de pugnar pelo arquivamento provisório dos autos. Em 25/09/2025 foi proferida decisão interlocutória que considerou WILIAM DA SILVA intimado (art. 841, §4o, CPC), determinou a expedição de alvará de levantamento dos R$ 2.650,23 penhorados e solicitou manifestação do exequente acerca do decurso do prazo de prescrição intercorrente, projetado para 17/08/2025. Em 14/10/2025 houve manifestação da parte exequente refutando a ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando que as penhoras frutíferas interromperam o prazo prescricional. Em 04/11/2025 foi proferida a decisão interlocutória (agravada) que fixou a prescrição intercorrente para 03/03/2026, com o entendimento de que a penhora parcial suspende – e não interrompe – o prazo prescricional até o levantamento dos valores, retornando os autos ao arquivo provisório. Porém, a argumentação de que o valor da penhora seria "irrisório" e, por isso, geraria apenas a suspensão do prazo, não encontra amparo na literalidade do art. 921, § 4o-A, do CPC, que não estabelece critérios quantitativos para o efeito interruptivo. Considerando-se que a segunda penhora, no valor significativo de R$ 2.650,23, ocorreu em agosto de 2025 (ID. 245480607), ou seja, dentro do novo prazo quinquenal, este ato configurou uma nova interrupção, reiniciando o prazo de 5 (cinco) anos a partir de agosto de 2025. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL . ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. IAC No 1/STJ . INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO . LEI No 14.010/2020. DILIGÊNCIAS. PARCIALMENTE FRUTÍFERAS . INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. 1. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário . Precedentes. 2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada ( CPC, art. 921, III e § 1o) . 3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14 .195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. O STJ, ao analisar o IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art . 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não poderia ser utilizada para as demandas em que a prescrição já estava em curso. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição. 5 . É inaplicável a inovação legislativa (à época do IAC no 1 do STJ, em 8/2018, o art. 1.056 do CPC/2015; atualmente, a Lei no 14.195/2021, alterando o art . 921, § 4o do CPC) para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes. 6. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14 .195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 7 . A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente . Precedentes. 8. A efetiva constrição de bens do executado, ainda que em quantidade insuficiente para o pagamento integral da dívida, tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, mesmo quando realizada antes da vigência da Lei no 14.195/2021 . Precedentes. 9. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0712779-21 .2017.8.07.0020 1800162, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 22/12/2023 - grifei) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14 .010/2020. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PRORROGADO. EXISTÊNCIA DE PENHORA. ATO CONSTRITIVO QUE OBSTA O CURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados . Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica. 2. Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente . 3. Em virtude da Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", os prazos prescricionais foram suspensos no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, de modo a adicionar mais 140 (cento e quarenta) dias ao prazo prescricional. 4 . Existindo a penhora de bem de titularidade da devedora, suspende-se o curso do prazo prescricional intercorrente, o que obsta a sua fluência enquanto não desconstituída a constrição. 5. In casu, o prazo final da prescrição foi prorrogado. Proferida a sentença de extinção do feito antes do transcurso do prazo prescricional, anula-se a sentença para permitir o regular processamento do feito na origem . 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-DF 00045339720098070007 1966939, Relator.: LUÍS GUSTAVO B . DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2025, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2025) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/2021 . PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Com a alteração ultimada pela Lei no 14 .195/21, o art. 921 do CPC passou a dispor que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo (§ 4o). Tem-se uma nova sistemática de prescrição intercorrente, em que a contagem do prazo prescricional não mais se iniciará com o fim do prazo de suspensão, mas sim com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2 . ?A inovação legislativa facilitou, sobremaneira, a ocorrência da prescrição dos créditos executados e, por se tratar de norma processual, intenso debate deverá ser instalado a respeito do direito intertemporal a ser aplicado em cada caso concreto, assim como ocorreu com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que foi solucionado pelo Incidente de Assunção de Competência no 01, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, no caso dos autos, quando a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor o direito do credor já havia sido alcançado pela prescrição intercorrente, de acordo com as regras da redação anterior do artigo 921, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o novo regramento sobre a matéria, pelo princípio tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais."(Acórdão 1429211, 00333229520078070001, Relator.: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) . 3. Para os processos de execução/cumprimento de sentença cuja prescrição intercorrente não tenha ocorrido até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021 (27.8 .2021), situação verificada nos autos, deve-se considerar como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera subsequente à vigência da lei nova, de citação ou constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c o art. 1.056, ambos do CPC/15 . 4. No caso concreto, o processo foi suspenso no dia 4.9.2018, ante a ausência de localização de bens penhoráveis . Considerando que a prescrição para a cobrança de aluguéis é de 3 anos, a prescrição intercorrente não havia ocorrido até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021 (27.8.2021) . Assim, induvidosa a aplicação da Lei no 14.195/2021 ao presente caso. 5. Deve-se considerar como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência da exequente da primeira tentativa infrutífera subsequente à vigência da lei nova de constrição de bens penhoráveis, em observância à atual redação do § 4o do art . 921 c/c o art. 1.056, ambos do CPC/15. 6 . Apelação provida. Unânime. (TJ-DF 07152538520188070001 1915007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 29/08/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 13/09/2024) Ao contrário do que dispôs o Magistrado singular, o curso prescricional não foi meramente suspenso pelas penhoras, mas sim interrompido a cada constrição efetiva, nos termos imperativos do art. 921, § 4o-A, do CPC, o que afasta a extinção da execução no futuro próximo. Conforme a manifestação do Agravante, "a satisfação do crédito ainda é plenamente possível, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente projetada para o dia 03/03/2026". Em conclusão, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos foi interrompido pelas penhoras efetivas ocorridas em 06 de dezembro de 2023 (R$ 208,58) e, novamente, em agosto de 2025 (R$ 2.650,23). Tais atos, por sua natureza, reiniciam a contagem do prazo quinquenal, tornando insubsistente a projeção da prescrição intercorrente para 03 de março de 2026. A probabilidade do direito do agravante é, portanto, manifesta, haja vista a literalidade do artigo 921, § 4o-A, do CPC, e o consolidado entendimento dos Tribunais Superiores que atribuem efeito interruptivo à efetiva constrição patrimonial. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é igualmente patente, pois a manutenção da decisão agravada implicaria o arquivamento indevido do feito, sob a falsa premissa de uma prescrição iminente, prejudicando o direito material do credor à satisfação de seu crédito. Presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) SUSPENDER os efeitos da decisão interlocutória de ID 255705818, proferida nos autos do Processo no 0704567-10.2018.8.07.0009, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório e estabeleceu nova projeção para a prescrição intercorrente, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. b) DETERMINAR o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com a continuidade das diligências para localização e constrição de bens do executado, se houver requerimento nesse sentido por parte do exequente e se compatível com o andamento processual, afastando-se o arquivamento provisório determinado na decisão agravada. Comunique-se o teor desta decisão, com urgência, ao MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Intime-se o Agravado, WILIAM DA SILVA, na forma da lei, para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital